Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705609-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por E.D.C.M (autor), representado pelo genitor, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0707136-32.2023.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 149943066 do processo de origem): “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO DE CARVALHO MAMEDE, menor impúbere, representado por seu genitor, interposto contra ato da Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, Unidade da Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que à época da propositura da presente ação contava com seus 17 anos de idade, concluiu o 2o ano do Ensino Médio e, por possuir capacidade intelectual avançada, auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de DIREITO ofertado pelo CEUB, da Asa Norte. Discorre que referida instituição de ensino superior lhe exigiu certificado de conclusão de ensino médio, o qual ainda não possui, buscando, por isso, junto ao réu a matrícula em curso supletivo, a aplicação antecipada de provas e, havendo resultado positivo, a emissão do certificado de conclusão, procedimento que restou negado pela via administrativa. Pretendeu a concessão de medida liminar para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR A presente demanda, conforme dito alhures, versa sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio visando matrícula em curso superior. Dito isso, cabe dizer que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 24/04/2019, admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema a partir de 25/06/2019: “Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Evidencia-se, portanto, a subsunção da hipótese destes autos ao caso do IRDR supramencionado, visto que a matéria de mérito subsume-se ipsis literis à questão submetida a julgamento. Importa ressaltar que a ordem de suspensão da marcha processual determinada pelo eg. Tribunal em tais hipóteses é medida cogente (art. 982, inciso I do CPC), havendo inclusive previsão legal de ajuizamento de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, inciso IV do CPC). Importante frisar que referido IRDR teve seu mérito julgado, todavia o acórdão se encontra pendente de trânsito em julgado, devendo o feito permanecer suspenso conforme definição do eg. Tribunal. Cabe, em tempo, descrever que a tese firmada por este eg. Tribunal no caso é contrária a intenção da parte autora, senão vejamos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. É de se destacar que o ajuizamento com defesa de a tese contrária a firmada em IRDR provoca a improcedência liminar do pedido (art. 322, inciso III do CPC), contudo, ainda não se mostra razoável a adoção de tal procedimento, haja vista a pendência de trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão. 2. Do pedido de liminar Cabe dizer que a suspensão determinada no IRDR supracitado não impede a análise do pedido de tutela de urgência (ou até mesmo de liminar em Mandado de Segurança), porquanto o §2o do art. 982 do CPC admite a formulação e análise de requerimentos dessa natureza. É cediço que para a concessão de medida liminar, devem estar presentes os requisitos “fumaça do bom direito” e o “perigo em mora”. No caso em análise, adianta-se que o pedido deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Anoto que não há prova nos autos de que o curso em que o aluno foi aprovado possui muitos candidatos por vaga, sem contar que o histórico escolar trazido na inicial não ilustra suposta e indiscutível comprovação de maturidade e capacidade excepcional. Ao longo do ano de 2022, o aluno obteve diversas notas 7,0, 7,5, 8,0 e 9,0, conforme ilustra o ID 149913125. Sobre o tema, destaco o seguinte e recente julgado proferido pelo e. TJDFT: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, não se pode desprezar o teor do mérito definido no IRDR descrito no tópico antecedente, o qual, apesar de pendente de trânsito em julgado, prejudica a probabilidade do direito descrito na inicial, sobretudo porque fixada tese contrária ao que pretendido pela demandante. Dispositivo: Com tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Cadastre-se o Ministério Público ante a presença de menor no polo ativo. Após, dê-se vista por 10 (dez) dias. Após, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000. Ao final, mantida a tese firmada no IRDR, remetam-se os autos conclusos para a análise de eventual improcedência liminar do processo.” Em suas razões recursais (ID 43725914), afirma que o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de Direito no CEUB. Argumenta que a agravada indeferiu a matricula do agravante, pois este não tem a idade mínima de 18 anos de idade. Argumenta que o art. 205 e art. 208, inciso V, todos da CF, garante aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Assevera que deve ser assegurado ao estudante que conseguir passar no vestibular o direito ao acesso ao ensino superior. Argumenta que o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 13 não é empecilho para o deferimento da liminar. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a agravada permita a inscrição e submeta o agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que o agravante requer a imposição à agravada consistente na obrigação de autorizar a realização da matrícula do autor na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovado nos testes. A agravada negou o pedido do agravante, ao fundamento de que a agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível ao menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende o agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Além disso, o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos. Transcrevo, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996), o que está em consonância com a orientação firmada no IRDR acima referido. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora